Tribunal: TJDFT
Processo: 0743047-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743047-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARINO ALVES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: ELZA MARIA SALVIANO DE OLIVEIRA EXECUTADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ELZA MARIA SALVIANO DE OLIVEIRA em face de SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e HILARINO ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 2a Vara Cível de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença (n. 0707821-55.2018.8.07.0020), indeferiu pedido de intimação da devedora, na pessoa de seu patrono, a ofertar bens à penhora. A decisão agravada possui o seguinte teor: Requer a parte exequente a intimação da parte executada para que indique a localização de bens passíveis de penhora, nos termos da petição de ID. 142857268. É o que importa relatar. DECIDO. Não merece acolhimento o pedido da parte exequente, tendo em vista que se trata de medida contraproducente, notadamente quando a parte devedora se obsta a cumprir com sua obrigação. A coerção executiva, manifestada eventualmente na aplicação de multa, não tem sentido se não há patrimônio conhecido para saldar a dívida, servindo tão somente para incrementar o débito. Ademais, é ônus da parte credora indicar bens da parte devedora passíveis de penhora. Ressalta-se que já foram empreendidas pesquisas de bens em nome da parte exequente pelos sistemas à disposição deste juízo, que corroboram a inexistência de bens suficientes para quitar o débito. Outrossim, entendo que a execução deve ser suspensa, ante a não localização de bens penhoráveis da parte executada para o adimplemento da execução. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que “III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”, o que se amolda à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 142857268. Ademais, DETERMINO, com base no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, a suspensão do curso da execução pelo prazo de até 01 (um) ano, contado da publicação da presente decisão, uma vez não ter a parte Exequente logrado êxito em localizar bens da parte Executada, passíveis de penhora, com vistas à satisfação de seu crédito. Ressalte-se que, durante esse primeiro ano de suspensão, permanecerá suspensa a contagem do prazo prescricional (art. 921, § 1o, do CPC). Findo o prazo de suspensão, não havendo qualquer manifestação da parte Exequente no sentido de, efetivamente, indicar à penhora algum bem da parte executada que eventualmente localizou nesse período, terá de imediato início a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC), que no caso é de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do CPC, c/c a Súmula 150 do STF), não sendo hábil a impedir o início de contagem desse prazo o mero pedido de repetição de consulta de bens através dos sistemas de que dispõe o Juízo. Escoado esse último prazo, intimem-se as partes para que, em até 15 (quinze) dias, se manifestem acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente (art. 921, § 5o, do CPC). Remetam-se os autos ao Arquivo Provisório, a fim de que se aguarde o transcurso dos prazos acima descritos, inclusive o prazo de prescrição intercorrente. Finalizados todos esses prazos, após eventual manifestação das partes acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, retornem-se os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, afirma que o princípio da cooperação ampara o seu pedido de intimação da parte devedora a ofertar bens à penhora. Aduz que seu pedido é razoável na busca pela satisfação do seu crédito. Requer o deferimento de liminar. É o relatório. DECIDO. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A autorização legal excepciona a garantia constitucional relativa ao exercício do contraditório e da ampla defesa, na forma prevista no art. 5o, inc. LV da Constituição Federal. Portanto, somente quando preenchidos os pressupostos legais é possível deferir medida liminar. No caso, embora o Agravante formule pedido de concessão de liminar, não expõe as razões porque estariam presentes os requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela recursal. Não demonstra existirem elementos que evidenciem, em análise inicial, a probabilidade do direito invocado, tampouco a possibilidade de haver risco ao resultado útil do processo ou mesmo o perigo de dano caso se aguarde o curso do andamento recursal. Nesse contexto, ante a ausência de razões que justifiquem o deferimento da medida antecipatória, deve-se aguardar o exame do mérito do recurso, quando será apreciada a pretensão de fundo, qual seja, a reforma da decisão recorrida no sentido de ser deferido o pedido de intimação da devedora, na pessoa de seu patrono, a ofertar bens à penhora. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023 14:49:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador